Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702986-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLÁUCIA VALÉRIA DA SILVA, MÁRCIO ANTÔNIO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, já que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois é ele que dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, a realização do parto, os posteriores atendimentos à recém-nascida, bem como os registros dos procedimentos médicos empregados na situação concreta. 3. Na hipótese, o que se busca é aferir se o atendimento médico observou as regras e orientações constantes na literatura médica e se a morte da filha dos autores decorreu do atendimento prestado pelos médicos da saúde pública ou se o resultado morte teria ocorrido independentemente do atendimento ou tratamento dispensado. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando desatendidos os requisitos para a inversão do ônus da prova no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a análise da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior, verbis: “O Tribunal a quo, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova, bem como pela possibilidade de a prova pericial ser realizada por médico integrante da Secretaria de Estado da Saúde. (...) Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.190.608/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; AgInt no AREsp 916.627/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2016; AgInt no AREsp 1.433.206/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.374.426/MS, Rel.Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/3/2019.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012